Tribunal: TCU
Processo: 027.358/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Formosa da Serra Negra/MA, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE/PDE-Escola 2011 e Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Enésio Lima Milhomem, Prefeito Municipal de Formosa da Serra Negra/MA na gestão 2009-2012, em razão da omissão na prestação de contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, no valor de R$ 218.353,88, e do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no valor de R$ 31.000,00, ambos durante o exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Edmilson Moreira dos Santos (CPF XXX.072.983-XX) em relação às condutas analisadas nestes autos, dando-lhe quitação plena; 9.2. arquivar as contas do Sr. Enésio Lima Milhomem (CPF XXX.257.883-XX) referentes ao PDDE/2011, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável, para que lhe possa ser dada quitação, nos termos do art. 213 do Regimento Interno; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Enésio Lima Milhomem (CPF XXX.257.883-XX) referentes ao PNATE/2011, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data Valor (R$) 4/4/2011 23.148,28 4/4/2011 2.352,67 4/4/2011 5.692,47 3/5/2011 2.352,67 3/5/2011 23.148,28 3/5/2011 5.692,47 2/8/2011 5.692,47 2/8/2011 23.148,28 2/8/2011 2.352,67 5/9/2011 23.148,28 5/9/2011 5.692,47 5/9/2011 2.352,67 4/10/2011 5.692,47 4/10/2011 23.148,28 4/10/2011 2.352,67 10/11/2011 2.352,67 10/11/2011 5.692,47 10/11/2011 23.148,28 2/12/2011 5.692,46 2/12/2011 2.352,65 2/12/2011 23.148,25 9.4. aplicar individualmente ao Sr. Enésio Lima Milhomem (CPF XXX.257.883-XX), Prefeito Municipal de Formosa da Serra Negra/MA na gestão 2009-2012, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. esclarecer ao responsável que, caso venha a demonstrar, por via recursal, a correta aplicação dos recursos financeiros, o débito poderá ser afastado, mas caso não justifique a omissão na apresentação da prestação de contas, permanecerá a irregularidade das contas, dando ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação; e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para ciência.